Tribunal: TJDFT
Processo: 0745167-18.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MAJORAÇÃO DA RUBRICA PASUS. LEI 6.133/2018 PUBLICADA EM 09.04.2019. VIGÊNCIA A PARTIR DA PUBLICAÇÃO. PAGAMENTO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. A lide se refere à pretensão do autor, servidor público distrital, de obter o pagamento da integralidade da rubrica PASUS referente aos meses de abril, maio e junho de 2018. Já o recurso inominado visa reduzir o valor da condenação, no que toca ao mês de abril/2018, a fim de que o aumento do PASUS desse mês seja considerado apenas a partir da data da publicação da Lei 6.133/2018 (qual seja, 09 de abril de 2018).

2. Conforme previsão do art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

3. Constatado que a Lei 6.133/2018 entrou em vigor na data de sua publicação, o pagamento retroativo da referida parcela pecuniária deverá se dar a partir da referida data, de modo a ser calculada proporcionalmente quanto ao mês de abril/2018.

4. Precedentes: Acórdão 1214901, 07370902020198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Partes: Marly de Assis Costa Silva versus Distrito Federal; Acórdão 1207049, 07213493720198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 18/10/2019. Partes: Raimundo Nonato Pereira de Sousa versus Distrito Federal.

5. O princípio da isonomia não é suficiente para obstar a fixação da condenação no seu adequado valor, prevalecendo, neste caso concreto, o Princípio da Legalidade, bem como proibição ao enriquecimento sem causa, uma vez que, do contrário, a autora estaria recebendo uma remuneração maior do que a devida para o período.

6. Entretanto, verifico equívoco em relação ao valor apontado pelo recorrente (R$ 2.575,60), pois na própria tabela anexa à contestação (ID 13612413 – fl. 09) foi indicado que o autor faz jus ao total de R$ 2.689,34, montante que, inclusive, foi fixado nos precedentes supracitados quando do cálculo proporcional do mês de abril/2018.

7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para minorar o valor da condenação para R$ 2.689,34, mantidos os demais termos. Isenção legal ao recolhimento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios por ausente recorrente vencido na integralidade (art. 55 da Lei 9.099/95).